Tribunal: TJMT
Processo: 1022473-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por A. N. D. P. representada por PAULA LIGIA NASCIMENTO DE PAIVA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008072-30.2021.8.11.0037, ajuizada em desfavor da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela imposição de obrigação de fazer à parte requerida, consistente na autorização e custeio do tratamento multidisciplinar da autora com as profissionais que já a acompanham, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga, conforme indicado pelo médico assistente.
A Agravante aduz, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência visando sem oitiva da parte contrária, o custeio pela Agravada do tratamento multidisciplinar vez que a Agravante necessita pois que se encontra dentro do transtorno do espectro autismo (TEA).
Relata que foi prescrito o acompanhamento de psicóloga, fonoaudióloga, o tratamento multidisciplinar a fim que este supra déficits sociais, mas que a Agravada não dispunha dos profissionais em sua rede para o tratamento especializado (método ABA, Fonoaudiologia – especialista em intervenção precoce, Terapia Ocupacional – integração sensorial), realizando a tratativa direta, para fornecer o tratamento em rede particular com custeio pela agravada.
Sustenta que foi informada pela clínica onde a Agravante realiza terapias, em 30/09/2021, através de e-mail, “que a partir daquele momento a tratativa direta da menor estaria cancelada, com as profissionais: SANDRA FANTACHOLI, que já acompanha a Requerente desde que esta possuía apenas 01 ano e oito meses anos de idade, ou seja a mais de 25 (vinte e cinco meses), e a profissional PAMELA LUCHESE que a acompanha desde agosto de 2019, onde ambas possuem vasto conhecimento no diagnóstico da Requerente, e muita intimidade troca, e excelentes resultados”.
Defende que a decisão agravada merece reforma, pois equivocadamente apontou que o tratamento estaria sendo oferecido pela Agravada e, assim desnecessária a liminar pleiteada.
Alega que a menor necessita de início de tratamento imediato, conforme prescrição médica, com acompanhamento dos mesmos profissionais que atendem ela desde que iniciado o tratamento. Consiga que a troca dos profissionais seria muito prejudicial a Agravante.
Afirma que a Agravada trouxe aos autos documentos “que pudessem levar o juízo ao erro, juntando certificados, de profissionais que não são os que iriam supostamente atender a Agravante”. Destaca que os valores do tratamento das profissionais que já acompanhavam a menor e as oferecidas pela Agravada é praticamente o mesmo.
Ressalta que a genitora da menor não possui condições financeiras de custear o tratamento dado seu alto custo. Pontua que o “atraso no tratamento poderá causar acarretar atraso no desenvolvimento do requerente, fazendo que o prognostico possa a não ser favorável”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para determinar que o plano de saúde, UNIMED NORTE, ora agravada, seja obrigada ao custeio integral do tratamento da menor, ora Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) A existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares (Num. 69262901). Ademais, o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado (Num. 69262895; Num. 69262896).
Todavia, a existência de profissionais habilitados na rede credenciada, bem como a disponibilização do tratamento indicado à autora, foi demonstrada pela requerida (Num. 70219129 - Pág. 1 a Num. 70225122 - Pág. 1).
Desse modo, não se mostra pertinente, em princípio, que a usuária do plano de saúde escolha o profissional a ser disponibilizado para a realização do tratamento, havendo dentro da rede credenciada profissional habilitado, na forma indicada pelo médico.
Portanto, não há, neste momento processual, elemento probatório idôneo da pertinência do direito material.
Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. (ID. 112881958 - Pág. 7).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator